Tribunal: TJDFT
Processo: 0723878-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723878-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSSA RODRIGUES AFONSO ARGELO AGRAVADO: MARCIA CRISTINA LANZILOTE VARANDAS ARGELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RAYSSA RODRIGUES AFONSO ARGELO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0738135-31.2024.8.07.0001, revogou os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente deferidos por esta i. 7a Turma Cível. Em suas razões recursais (ID n.o 72888151), a agravante, em suma, afirma que os documentos colacionados demonstram que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sendo que não consta dos autos qualquer elemento comprobatório de que a agravante possua alguma renda a ponto de o d. Magistrado a quo revogar seu deferimento. Afirma que essa i. 7a Turma Cível já havia analisado e deferido o pedido de gratuidade estampado no bojo do AI n.o 0743901-68.2024.8.07.0000, e que desde então sua situação financeira não mudou, não havendo razões para que o benefício seja revogado, até porque não há provas cabais nos autos a firmar essa condição. Acrescenta ainda que “Com as devidas vênias, a revogação determinada pelo Juízo de origem vai de encontro ao quanto já decidido e reafirmado por esta e. 7a Turma Cível do c. TJDFT, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 07439601- 68.2024.8.07.0000, havendo, portanto, claro descumprimento do quanto decidido por este d. Colegiado”. Requer que seja reformada a Decisão ora impugnada, com a concessão da tutela de urgência, a fim de que lhe seja restabelecida a gratuidade de justiça, fazendo valer o que já foi decidido por essa e. 7a Turma Cível. Por fim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo, determinando-se a suspensão do processo principal até o julgamento do presente agravo. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Sobre a gratuidade, o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que revogou a gratuidade restou assim fundamentada: “Impugnação à gratuidade judiciária A requerida não preenche os requisitos legais da gratuidade judiciária. Os documentos que juntou não comprovam seus rendimentos mensais, uma vez que há notícia de que tem participação em pessoas jurídicas e atua de forma autônoma. De modos que a impugnação deve ser acolhida.” Embora a decisão sustente haver notícia de que a agravante tenha participação em pessoas jurídicas e atue de forma autônoma, não há nos autos comprovação da situação alegada, pois caberia à parte contrária provar a incapacidade da agravante sobre a graciosidade dos benefícios da gratuidade de justiça a si deferido. Situação não comprovada. Ademais, essa i. 7a Turma Cível, no julgamento do AI n.o 07439601- 68.2024.8.07.0000, já havia julgado o mérito da demanda que deferiu e manteve os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente (pendente ainda de trânsito em julgado, em face da oposição de embargos de declaração), sob o seguinte fundamento: “De início, quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a parte agravada impugnou seu deferimento ao alegar que a agravante possui condições de arcar com as custas do processo. Porém, sem razão, tendo em vista que a agravante comprovou sua condição de hipossuficiência, ao passo que a agravada não se desincumbiu em refutar as alegações da parte contrária, razão pela qual deve ser mantida a concessão de tais benefícios.” (Negritei) Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, sendo ainda que a renda auferida pela recorrente se enquadra no montante de até 05 salários-mínimos, valor utilizado pela Defensoria Pública para patrocínio dos hipossuficientes. Ao passo que a agravante demonstrou não perceber renda suficiente, além de juntar aos autos declaração de hipossuficiência. Ademais, diferente do entendimento do d. Juízo Singular, a hipossuficiência financeira não deve se restringir ao salário auferido por quem os pleiteia (ou ainda de participação em pessoa jurídica), devendo também ser levado em consideração os gastos mensais (saúde, educação, alimentação, vestuário, remédios, aluguel, etc.) e a situação financeira específica de cada pessoa. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, ante a revogação do benefício pelo d. Juízo a quo. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, que repito, já fora devidamente analisado por este Colegiado e que deve ser mantido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para reformar a decisão agravada e restabelecer à agravante os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente deferidos (AI n.o 07439601- 68.2024.8.07.0000). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador